Tribunal: STF
Processo: Rcl 89584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sávio Araújo de Lemos Silva contra decisão monocrática proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 5000108-37.2026.8.08.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que teria desrespeitado o entendimento firmado nas ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.
O autor relata que

“Conforme documentos anexos, o reclamante é candidato do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao passo que após divulgação do gabarito definitivo, constatou-se que este logrou êxito na obtenção da Nota Mínima Exigida (59,00) na PROVA OBJETIVA para prosseguimento no certame, obtendo em tal contexto a pontuação de 64,00. 
Ocorre que no referido certame havia cláusula de barreira por grupo de matéria, ao passo que o reclamante não atingiu o mínimo para aprovação no Grupo 3 (Direito Penal e Processo Penal), em patamar de 13 acertos, apenas realizando a pontuação de 12 questões. Entretanto, há questão no referido grupo de matérias que está contrária ao decidido pelo STF nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, conforme será exposto.”
Aduz que a questão nº 67 (da versão tipo 3 do caderno de provas), cujo comando determinava assinalar apenas uma alternativa, apresentava duas opções corretas, especificamente as letras “D” e “E”.
Prossegue relatando que o gabarito de correção das provas registrou apenas a opção “E” como correta. Defende que a opção “D” também estaria correta, à luz dos precedentes paradigmas apontados, pois tal opção afirmava que o arquivamento de PIC (procedimento investigatório criminal), determinado por Promotor de Justiça, seria remetido ao Juízo competente para homologação.
Narra, ademais, que ingressou com mandado de segurança impugnando esse gabarito de correção, no qual qual foi proferido o ato ora reclamado, em suposto descompasso com os precedentes referidos.
Articula que 

“Conforme precedente do STF, não há como sustentar que a homologação do arquivamento da investigação criminal continua sendo fixada como um ato interna corporis do Ministério Público, uma vez que deve ser encaminhado, de maneira prévia ao órgão judicial “para verificação de manifestas ilegalidades ou, ainda, de manifesta atipicidade do fato, a determinar decisão judicial com arquivamento definitivo da investigação”.”
Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito,

“(...) seja o pedido julgado PROCEDENTE, cassando a decisão liminar do Mandado de Segurança nº 5000108-37.2026.8.08.0000, exorbitante dos decididos nas ADIs 6.298, 6.300 e 6.305 ; determinando a medida adequada à solução da controvérsia, tornando definitiva a medida requerida em caráter liminar, conforme item ‘b’, determinando-se a anulação da questão em comento, nos termos requeridos nesta petição inicial, e com a manutenção do reclamante no certame;”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
 
O parâmetro apontado pelo reclamante é a decisão firmada nas ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, cujas ementas ostentam o seguinte teor, no que pertine à questão trazida nos autos:

“EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
(...)
VII – ARTIGO 28. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO UNILATERAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO APENAS ÀS INSTÂNCIAS INTERNAS DE CONTROLE. ATRIBUIÇÃO UNICAMENTE À VÍTIMA E À AUTORIDADE POLICIAL DO PODER DE PROVOCAR A REVISÃO DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. (a) A nova sistemática do arquivamento de inquéritos, de maneira louvável, criou mecanismo de controle e transparência da investigação pelas vítimas de delitos de ação penal pública. Com efeito, a partir da redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, passa a ser obrigatória a comunicação da decisão de arquivamento à vítima (comunicação que, em caso de crimes vagos, será feita aos procuradores e representantes legais dos órgãos lesados), bem como ao investigado e à autoridade policial, antes do encaminhamento aos autos, para fins de homologação, para a instância de revisão ministerial. (b) Por outro lado, ao excluir qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento da investigação, a nova redação violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. (c) Há manifesta incoerência interna da lei, porquanto, no artigo 3º-B, determinou-se, expressamente, que o juízo competente seja informado da instauração de qualquer investigação criminal. Como consectário lógico, se a instauração do inquérito deve ser cientificada ao juízo competente, também o arquivamento dos autos precisa ser-lhe comunicado, não apenas para a conclusão das formalidades necessárias à baixa definitiva dos autos na secretaria do juízo, mas também para verificação de manifestas ilegalidades ou, ainda, de manifesta atipicidade do fato, a determinar decisão judicial com arquivamento definitivo da investigação. (d) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da necessidade e legitimidade constitucional do controle judicial do ato de arquivamento, com o fito de evitar possíveis teratologias (Inquérito 4781, Rel. Min. Alexandre de Moraes). (e) Em decorrência destas considerações, também o § 1º do artigo 28, ao dispor que “Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica”, deve ser interpretado de modo a integrar a autoridade judiciária competente entre as habilitadas a submeter a matéria à revisão do arquivamento pela instância competente. (f) Por todo o exposto, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. (g) Ao mesmo tempo, assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, § 1º, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.” (ADIs 6298, 6.299, 6.300 e 6.305, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe de 19/12/2023)

Alega-se que o entendimento firmado nesses precedentes tornaria correta a alternativa “D”, da citada questão 67. Transcrevo o teor integral desta questão, para melhor compreensão da controvérsia:

"Questão 67 (Versão 3 - Amarela): Ana procura o Promotor de Justiça da pequena comarca em que vive e relata que, na Delegacia de Polícia local, o policial civil Sérgio exigiu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para registrar o furto de seu veículo. Intimidada, Ana atendeu à exigência e apresentou o comprovante bancário da transferência do valor. Diante dos fatos, o Promotor de Justiça decide instaurar procedimento investigatório criminal (PIC) para apurar o suposto crime de concussão e decreta o sigilo da investigação. Considerando a situação apresentada, assinale a opção correta quanto à observância das normas aplicáveis ao procedimento investigatório criminal (PIC): 
(A) É desnecessário informar o juízo competente sobre a instauração do PIC, porque a obrigatoriedade da informação restringe-se a inquéritos policiais. 
B) O sigilo decretado no PIC autoriza o indeferimento de eventual pedido de vista formulado pela defesa de Sérgio. 
(C) É incabível adotar providências voltadas à reparação do prejuízo de Ana em razão da conduta de Sérgio, tendo em vista tratar-se de direito disponível. 
(D) Caso decida pelo arquivamento do PIC, o Promotor de Justiça deverá encaminhar os autos ao juízo competente para homologação.
(E) Caso decida pelo oferecimento de denúncia, o Promotor de Justiça deverá diligenciar que Ana seja comunicada." (sem grifo no original)

No ato reclamado, o Eminente Desembargador Alexandre Puppim, apresentou os seguintes fundamentos para afastar o deferimento de medida liminar:

“Observa-se, portanto, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, assentou que o órgão do Ministério Público, ao manifestar-se pelo arquivamento, deve submeter sua manifestação ao juiz competente para fins de controle e ciência, mas não para a homologação judicial do ato. 
A função homologatória, na sistemática preservada pela Corte, permanece como atribuição da instância de revisão ministerial, limitando-se a inserir a autoridade judiciária no iter procedimental de controle, com o fito de obstar eventuais teratologias, sem, contudo, converter o arquivamento promovido pelo Ministério Público em ato jurídico de natureza complexa, condicionado à homologação judicial como requisito de eficácia. 
Por conseguinte, a alternativa “D” da questão, ao utilizar o termo técnico “homologação” para descrever a atuação do magistrado, incorre em imprecisão jurídica que a torna incorreta frente ao precedente, validando a opção da banca pela alternativa “E”, que se limita a prever a comunicação à vítima, providência expressamente resguardada pelo texto legal e jurisprudencial. 
Dessarte, conquanto se reconheça, em tese, a possibilidade de controle jurisdicional sobre o conteúdo das questões formuladas em certames públicos, constata-se que, na hipótese em apreço, o gabarito oficial não se dissociou do entendimento vinculante proferido pela Suprema Corte. Ao revés, observa-se que a resposta oficial encontra-se em consonância com a literalidade técnico-jurídica do referido precedente, não havendo, pois, afronta ao seu conteúdo normativo.” (e-doc. 12, págs. 8-9)
Entendo que a questão controvertida trazida nos autos diz respeito ao termo utilizado para denotar a atuação do magistrado, nas hipóteses de manifestação pelo arquivamento das investigações promovida pelo órgão ministerial. 
Conforme se observa no precedente paradigma invocado, esta Corte fixou que o órgão do ministério público submeterá sua manifestação pelo arquivamento das investigações ao juiz competente e encaminhará os autos para o Procurador-Geral ou para a instância revisora, quando for o caso, para fins de homologação. 
Portanto, resta claro que a homologação da manifestação de arquivamento será ato a ser desempenhado pelo Procurador-Geral ou pelo órgão de revisão, quando existente. Congruente com essa sistemática, nas decisões paradigmas também houve o reconhecimento da possibilidade de que o juiz competente submeta a manifestação de arquivamento às instâncias revisoras do ministério público, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.
Colhe-se, ainda, da jurisprudência desta Corte que a atuação do magistrado no arquivamento de investigações somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, como investigações com duração excessiva ou manifestamente incabíveis.
A esse respeito, destaco:

“Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGADO CONTRA A QUAL NÃO PROPOSTA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ESPECIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS À CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES. TRANCAMENTO EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INSURGÊNCIA PROVIDA. 1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. Como consectário, o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaçam a modalidade tácita ou implícita do requerimento. Precedentes. 2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio, nos termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Em revista aos autos, para além das referências contidas em depoimentos prestados por colaboradores da Justiça, o titular da ação penal se ressente de traçar qualquer linha de investigação paralela ou de indicar diligências que possam contribuir eficazmente na produção de evidências de remanescentes práticas delitivas, a partir do material indiciário já consolidado que, inclusive, deu ensejo ao oferecimento de denúncia sem a inclusão do agravante. 4. Agravo regimental provido para determinar, ex officio, o trancamento do Inquérito em relação ao agravante, ressalvada a possibilidade de retomada das investigações caso de novas provas se tenha notícia, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.” (Pet nº 7791, Segunda Turma, Rel. Min Edson Fachin, DJe 10/3/20)
Logo, em vista desses delineamentos jurisprudenciais, entendo que a decisão reclamada não violou os precedentes vinculantes mencionados. 
Deve-se considerar, na hipótese, que em uma avaliação de conhecimentos no âmbito de um concurso público extremamente disputado é necessário haver rigor terminológico e, efetivamente, as decisões do STF não trazem o termo homologação para indicar a atuação do juiz nesse ato processual. Esse termo, no contexto específico da controvérsia, está vinculado ao ato a ser proferido pelo Procurador-Geral ou pela instância revisora do órgão ministerial. 
Ante o exposto, por não vislumbrar violação à tese vinculante proferida por esta Corte, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente